Tribunal: STJ
Processo: 5054739-72.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2087869 - RS (2022
/0073413-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE
: G M DE S L
EMBARGANTE
: M I A
EMBARGANTE
: F F C
EMBARGANTE
: D G G
EMBARGANTE
: A M E
EMBARGANTE
: C E V
EMBARGANTE
: L C DE A M E S
EMBARGANTE
: A N F M DE L
EMBARGANTE
: R DE A B
EMBARGANTE
: J C R DE A V
ADVOGADOS
: MARIA LUISA ALMEIDA CASTRO - SP489151
LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA - SP193026
GABRIELA CARROCINI DE OLIVEIRA MONICO - SP437351
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FRAUDE
À
FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INSERÇÃO DE ELEMENTOS FALSOS NA
ESCRITA FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO. NÃO
VERIFICADO.
MERO
INCONFORMISMO
QUANTO
AO
RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO
DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de
julgamento de Agravo Regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo contra decisão que não conheceu o recurso
especial com base na incidência das Súmulas 283 e 284 do STF
e Súmula 7 do STJ, em processo criminal relacionado à prática
de sonegação fiscal, envolvendo a utilização indevida de
créditos fiscais de ICMS referentes à aquisição de energia
elétrica por estabelecimentos comerciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios
processuais de omissão a serem sanados na decisão que não
conheceu do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado foi suficientemente fundamentado, não
apresentando omissão, contradição ou obscuridade que
justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48492885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/06/2025 15:30:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 6dfd86db-1fff-4a73-b77d-ef4f4c56175d

4. A jurisprudência estabelece que embargos de declaração não
são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo se
presentes os vícios processuais alegados.
5. A defesa não atacou especificamente os fundamentos do
acórdão recorrido, atraindo a aplicação da Súmula 283 do STF,
que impede o conhecimento do recurso quando não são
impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.
6. A decisão embargada corretamente aplicou a Súmula 284 do
STF, ao considerar deficiente a fundamentação do recurso
especial quanto à tipicidade da conduta imputada.
7. A reanálise de provas para verificar a autoria e materialidade
do crime demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula
7 do STJ.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não constituindo recurso
de revisão.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento,
por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas (voto-vista), Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48492885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/06/2025 15:30:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 6dfd86db-1fff-4a73-b77d-ef4f4c56175d

EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2087869 - RS (2022
/0073413-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE
: G M DE S L
EMBARGANTE
: M I A
EMBARGANTE
: F F C
EMBARGANTE
: D G G
EMBARGANTE
: A M E
EMBARGANTE
: C E V
EMBARGANTE
: L C DE A M E S
EMBARGANTE
: A N F M DE L
EMBARGANTE
: R DE A B
EMBARGANTE
: J C R DE A V
ADVOGADOS
: MARIA LUISA ALMEIDA CASTRO - SP489151
LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA - SP193026
GABRIELA CARROCINI DE OLIVEIRA MONICO - SP437351
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FRAUDE
À
FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INSERÇÃO DE ELEMENTOS FALSOS NA
ESCRITA FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO. NÃO
VERIFICADO.
MERO
INCONFORMISMO
QUANTO
AO
RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO
DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de
julgamento de Agravo Regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo contra decisão que não conheceu o recurso
especial com base na incidência das Súmulas 283 e 284 do STF
e Súmula 7 do STJ, em processo criminal relacionado à prática
de sonegação fiscal, envolvendo a utilização indevida de
créditos fiscais de ICMS referentes à aquisição de energia
elétrica por estabelecimentos comerciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios
processuais de omissão a serem sanados na decisão que não
conheceu do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado foi suficientemente fundamentado, não
apresentando omissão, contradição ou obscuridade que
justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

4. A jurisprudência estabelece que embargos de declaração não
são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo se
presentes os vícios processuais alegados.
5. A defesa não atacou especificamente os fundamentos do
acórdão recorrido, atraindo a aplicação da Súmula 283 do STF,
que impede o conhecimento do recurso quando não são
impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.
6. A decisão embargada corretamente aplicou a Súmula 284 do
STF, ao considerar deficiente a fundamentação do recurso
especial quanto à tipicidade da conduta imputada.
7. A reanálise de provas para verificar a autoria e materialidade
do crime demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula
7 do STJ.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não constituindo recurso
de revisão.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o último relatório
contido nos autos (e-STJ, fls. 2650):
Trata-se de agravo regimental interposto por G M DE S L e OUTROS
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Os agravantes alegam: a) "o acórdão de 2a instância não fundamentou
o óbice ao sobrestamento do feito de acordo com o art. 93 Código de
Processo Penal, na expressa vedação da conduta pelos tribunais
superiores e sim na suposta independência entre as esferas cível e
criminal, argumento este expresso no acórdão proferido pela Corte
Estadual" (e-STJ fl. 2.611); b) "imputa-se crime que exige a fraude em
conduta que evidentemente não há fraude, o que viola o art. 1o do
Código Penal, porque há a imputação de tipo penal em conduta não
prevista na lei enquanto crime. Assim, verificado que, embora o
preceito invocado pelo recorrente seja genérico, a argumentação
quanto a sua ofensa foi refutada de acordo com o que prevê a
jurisprudência para esta específica modalidade recursal, razão pela
qual requer-se o conhecimento do Recurso Especial" (e-STJ fl. 2.615);
e c) "a tão somente inclusão dos denunciados no contrato social como
prova de autoria é questão controversa, com posicionamentos
contrários a tal assertiva (e-STJ fl. 2.616).

Requerem provimento do recurso para que a matéria seja reapreciada
pelo Colegiado.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 2.637-2.638.
Parecer do Ministério Público Federal às e-STJ fls. 2.585-2.587.
O Agravo regimental desprovido (e-STJ, fls. 2649/2655)
A parte embargante requer a supressão de vícios processuais, para
que, assim, ocorra a reforma da decisão embargada.
É o relatório.
VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões
que motivaram a solução dada ao caso concreto (e-STJ fls. 2651/2655):

O recurso é tempestivo, pois a decisão agravada foi publicada em
(e-STJ fl. 2.604), ao passo que a interposição do agravo
08/08/2022
se deu em
(e-STJ fl. 2.606). Observado o prazo inscrito no
15/08/2022
art. 258 do RISTJ.
A decisão agravada tem os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 2.593-
2.602):
Quanto à análise do pedido de suspensão da ação penal,
destaco o seguinte trecho proferido em sede de embargos de
declaração (fls. 2.089/2.090, grifei):
(...)
Os fundamentos destacados no trecho do v. acórdão recorrido,
os quais, per se, sustentam o decisum impugnado, não foram
especificamente atacados pelos insurgentes, razão pela qual o
recurso não pode ser conhecido, pela aplicação, por analogia,
do Enunciado n. 283 da Súmula do c. Supremo Tribunal Federal:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".
(...)
É que, no puctum salliens, o v. acórdão recorrido obsta o
sobrestamento do feito com o fundamento de que, antes do
período apurado na denúncia, já estava pacificado nos Tribunais
Superiores o entendimento a respeito da expressa vedação dos

estabelecimentos comerciais utilizarem créditos fiscais (ICMS)
relativos à compra de energia elétrica e, ainda que haja
processo judicial em repercussão na eg. Corte Suprema (Tema
218/STF), não há possibilidade de afastar a norma tributária,
uma vez que resta caracterizado o delito de sonegação fiscal,
conforme exposto no trecho acima. Ora, a Defesa não se
insurge especificamente contra tal motivação nas razões do
apelo extremo - lastreando o reclamo, em síntese, ao fato de
que pretende a suspensão do processo, em razão da garantia
do tributo em sede judicial civil afetar a tipicidade da conduta,
qualificando como questão prejudicial heterogênea -, o que
evidencia a deficiência na fundamentação do recurso no ponto,
atraindo, dessa forma, a Súmula 284/STF.
(...)
Em relação ao pleito de absolvição dos agravantes, a Defesa
busca demonstrar que: "Há a violação do art. 1o do Código
Penal porque o Acórdão não reconhece ser atípica conduta
supostamente incidente no art. 1o, inciso II, mas que não possui
fraude, que é elemento essencial do tipo penal. Assim, o
Acórdão impõe a persecução criminal sobre fato atípicos, ou
seja, fatos que não são previstos em lei enquanto crime." (fl.
2.144). Complementa que "(...) foi declarado ao Fisco
exatamente a operação que gerou o creditamento: panificação,
rotisserie, confeitaria, açougue e laticínios. Sobre tais
operações, declaradas de forma fidedigna ao Fisco e que sequer
são questionadas sua veracidade, o contribuinte apresentou a
consequência jurídica contrária ao entendimento do Fisco, que é
a legitimidade do creditamento do ICMS pago na aquisição de
energia elétrica para a realização de tais operações." (fl. 2.145).
Resulta cristalino que o preceito mencionado, tido isoladamente,
não possui comando normativo capaz de alterar a conclusão a
que chegou o eg. Tribunal de origem, em relação à pretensão de
manutenção da r. sentença absolutória.
Assim, uma vez que o dispositivo previsto no artigo 1o do CP,
cuja ofensa foi efetivamente apontada no recurso especial, per
se, não alberga a pretensão recursal.
Incide, portanto, o teor da Súmula 284/STF, segundo a qual:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
(...)
Pretende, pois, o reconhecimento da atipicidade das condutas
dos insurgentes, uma vez que ausente a lesividade do bem
jurídico, em razão da garantia do débito tributário no juízo cível.
Contudo, da mesma forma: "É deficiente a fundamentação
recursal quando o preceito legal invocado não contém comando
normativo suficiente para amparar a tese desenvolvida nas
razões do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 284 do
STF." (AgRg no AR Esp n. 996.041/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, D Je de
).
1/8/2018
(...)
Com efeito, é firme a jurisprudência da eg. Corte Suprema no
sentido de que "a denúncia, na hipótese de crime societário, não
precisa conter descrição minuciosa e pormenorizada da conduta
de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrando o vínculo
dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas
delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa."
(HC n. 122.450/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, D Je de
, grifei).
20/11/14

(...)
Dessa forma, em se tratando de crimes societários, nos quais a
jurisprudência não exige a individualização pormenorizada de
cada conduta, é suficiente a indicação de que os acusados
sejam de algum modo responsáveis pela condução da
sociedade comercial bem como do nexo de causalidade com as
condutas supostamente delitivas, o que foi observado no
presente caso pela eg. Corte a quo, soberana na análise do
acervo fático-probatório.
Na hipótese, portanto, entender de modo contrário ao
estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte
agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do
acervo fático- probatório delineado nos autos, providência
inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
Quanto à suposta violação ao art. 93 do CPP, extrai-se do acórdão
proferido no julgamento dos embargos declaratórios o seguinte (e-STJ
fls. 2.089- 2.090):
Como referido, antes do período apurado na denúncia (entre
e
) o STJ e o STF já haviam pacificado o
01/08/2014
31/03/2016
entendimento sobre a impossibilidade de estabelecimentos
comerciais utilizarem créditos fiscais de energia elétrica em
processos de industrialização e, diante da notoriedade de
referidas conclusões e também o tamanho da empresa, é
sustentável a tese acusatória de que a inserção de créditos
falsos na escrita fiscal foi deliberada, e não simples erro de
interpretação. Nesse propósito, destacou trecho do auto de
infração, "Sabe-se que há processo judicial em sede de
repercussão geral no Supremo Tribunal Federal sobre o tema
(Rext 588.954), mas isso não tem o condão de afastar a
aplicação da norma tributária ao caso em análise, sendo
indevido o crédito até que se altere a situação legal."
Eis o que é passível de ser controvertido a partir da instrução,
isto é, a possibilidade de que os denunciados tenham
deliberadamente retratado na escrita fiscal situação que não
correspondia à realidade, sabe dores da impossibilidade do
creditamento, com o fim de reduzir tributos. Mesmo que admitida
a controvérsia em âmbito tributário inserida no Tema 218 do
STF (Rext 588.954), consabido que stiuações como esta
dependem, primeiramente, da solução definitiva e, se favorável
aos embargantes, em segundo lugar, da verificação da
possibilidade de retroação da interpretação. No caso vertente, o
que se verifica é que havia entendimento claro na legislação
(desde
- art. 32, XLVI, do Livro I do Regulamento do
30/06/2011
ICMS) e na jurisprudência (desde 2010 no STJ e 2013 no STF)
sobre a impossibilidade de estabelecimentos comerciais
utilizarem créditos fiscais de energia elétrica em processos de
industrialização. Tais situações caracterizam, em tese, o crime
de sonegação fiscal, conforme entendimento jurisprudencial,
mutatis mutandis:
(...)

Por conta disso, não há falar em contradição, pois devidamente
sinalizado que, embora esteja instalada potencial controvérsia a
partir do Tema 218 do STF - em que se pode concluir por
solução favorável à empresa ou não -, os fatos apontam para o
aproveitamento de créditos fiscais indevidos no período
retratado na denúncia, a depender, por controvertidos (passível
de prova), a indicação do dolo e participação dos agentes em
potencial procedimento fraudulento. De todo modo, a simples
instalação da controvérsia não permite concluir - por todos os
argumentos expostos - que se está diante de fato que
evidentemente não constitui crime (art. 397, III, do CPP). Daí por
que a determinação para o prosseguimento da ação penal.
De outra banda, os embargantes referem haver omissão na
decisão, por não ter sido analisado pedido de suspensão da
ação penal, de acordo com o art. 93 do CPP, devido à garantia
do tributo em sede judicial.
Sem razão.
Conforme indicado na decisão embargada, há independência
entre as esferas cível (onde prestada a garantia na ação de
execução fiscal) e criminal. Por via de consequência, ainda que
se sustente a tese de que o adimplemento do tributo culminará
na extinção da punibilidade (o que depende do preenchimento
dos requisitos previstos na legislação, a exemplo do art. 9o, §2o,
da Lei 10.648/03), não se trata de situação indicada no art. 93
do CPP. De todo modo, trata-se de faculdade do juízo, a se dar,
na locução do regramento mencionado, "após a inquirição das
testemunhas e realização das outras provas de natureza
urgente." Mais uma razão a demonstrar o encerramento
prematuro da ação.
O Tribunal de origem consignou que "ainda que se sustente a tese de
que o adimplemento do tributo culminará na extinção da punibilidade
(o que depende do preenchimento dos requisitos previstos na
legislação, a exemplo do art. 9o, §2o, da Lei 10.648/03), não se trata de
situação indicada no art. 93 do CPP" (e-STJ fl. 2.090).
Do cotejo entre o aresto de origem e as razões do recurso especial,
verifica-se que não houve combate ao referido fundamento, o que
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.
No que diz respeito à alegada violação do art. 1o do Código Penal, na
medida em que a persecução penal estaria fundamentada em fato
atípico, conforme destacado na decisão combatida, o dispositivo
apontado como violado não possui comando normativo suficiente para,
per se, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à
possibilidade de configuração, em tese, do crime previsto no art. 1o, II,
da Lei 8.137/90.
Patente a deficiência na fundamentação do recurso especial no ponto,
inviável o seu conhecimento por esta Corte, em virtude do óbice
expresso na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, acerca da autoria e materialidade do crime de fraude à
fiscalização tributária, a Corte a quo assim se manifestou (e-STJ fls.
2.048-2.053):
E, no presente caso, o Processo Administrativo Eletrônico 18
/1404- 0024202-1 e, especificamente, o Lançamento Tributário -
Auto de Lançamento no 41963008 -, registra o encerramento da
discussão no âmbito administrativo, a apontar, na linha da
súmula acima, tipicidade de crime material contra a ordem
tributária. De acordo com o referido processo administrativo,
foram apontadas as seguintes irregularidades:
(...).
A denúncia no presente processo aponta para a inserção de
elementos inexatos na escrita fiscal, tendente à redução de
tributos estaduais (ICMS), a configurar, em tese, a prática do
crime do art. 1o, II, da Lei 8.137/90. Da peça incoativa se extrai
que a acusação está justamente no dolo da referida conduta,
qual seja, a de que tinham conhecimento da impossibilidade da
utilização dos créditos, pois não se enquadravam como
indústria, fazendo constar na escrita fiscal situação de fato
diversa da realidade.
(...).
Todavia, prevalece atualmente (pelo menos desde 2010) o
entendimento da impossibilidade da utilização de referidos
créditos, sobretudo porque demonstrado que, no período do
caso concreto, não era permitida a creditação.
(...).
Como aponta o Ministério Público, no periodo entre 30/06/2011
e
, durante o qual se deram os fatos apurados no
01/01/2020
presente (entre
e
), havia expressa
01/08/2014
31/03/2016
vedação à apropriação de créditos de ICMS relativos à compra
de energia elétrica por estabelecimentos comerciais. E, muito
embora os apelantes refiram haver controversa interpretação
jurídica sobre a condição da empresa (se parte dos seus
processos se enquadravam como industriais), diante das
circunstâncias - notoriedade da discussão e tamanho da
empresa -, é sustentável a tese acusatória de que a inserção de
créditos (falsos) na escrita fiscal foi deliberada (e não
simplesmente um erro de interpretação). Trata-se, como antes
referido, de discussão passível de ser controvertida e, por tal
motivo, pendente de análise na instrução processual.
A inclusão dos denunciados no polo passivo se deu por se
tratarem de Diretores da WMS Supermercados do Brasil LTDA
durante o período em que ocorreu a apontada creditação
irregular, evidenciando-se que são pessoas que, naturalmente,
possuem poder de mando sobre a escrita fiscal. Em crimes
dessa natureza - societários - é consabida a desnecessidade da
pormenorização das condutas, senão a demonstração de liame
entre a conduta imputada e o seu suposto autor.

A modificação do julgado demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida
obstada pela Súmula 7/STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N.
568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
INOCORRÊNCIA.
EVENTUAL
VÍCIO
SANÁVEL
COM
JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. SONEGAÇÃO
FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DOLO
GENÉRICO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. Nos crimes contra à ordem
tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a
caracterização do delito. 3. O Tribunal de origem entendeu pela
manutenção da condenação da recorrente quanto ao crime de
sonegação fiscal baseando-se na dinâmica dos fatos e nas
provas colhidas na instrução processual, consignando,
notadamente, que ela e os demais corréus eram os gestores da
empresa, responsáveis pelas irregularidades verificadas. Assim,
inafastável a incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois para se
concluir de modo diverso, no sentido de que foram condenados
simplesmente por serem sócios, como pretende a defesa, seria
necessário
o
revolvimento
dos
elementos
probatórios,
providência vedada em recurso especial. 4. Não se permite a
esta Corte o enfrentamento de temas constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, em detrimento da competência
do Supremo Tribunal Federal - STF. 5. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no AR Esp 2.090.909/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, D Je
12/12/2022
de
).
14/12/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e
omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a
rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgRg nos EDcl
nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
).
08/02/2023
22/02/2023
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2022/0073413-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.087.869 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 023620001132020 23620001132020 50547397220208210001
PAUTA: 27/11/2024
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Relatora EDcl no AgRg no AgRg
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G M DE S L
AGRAVANTE
: M I A
AGRAVANTE
: F F C
AGRAVANTE
: D G G
AGRAVANTE
: A M E
AGRAVANTE
: C E V
AGRAVANTE
: L C DE A M E S
AGRAVANTE
: A N F M DE L
AGRAVANTE
: R DE A B
AGRAVANTE
: J C R DE A V
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA - SP193026
GABRIELA CARROCINI DE OLIVEIRA MONICO - SP437351
MARIA LUISA ALMEIDA CASTRO - SP489151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: G M DE S L
EMBARGANTE
: M I A
EMBARGANTE
: F F C
EMBARGANTE
: D G G
EMBARGANTE
: A M E
EMBARGANTE
: C E V
EMBARGANTE
: L C DE A M E S
EMBARGANTE
: A N F M DE L
EMBARGANTE
: R DE A B
EMBARGANTE
: J C R DE A V
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA - SP193026
GABRIELA CARROCINI DE OLIVEIRA MONICO - SP437351
MARIA LUISA ALMEIDA CASTRO - SP489151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
C542524155<14980119524@
2022/0073413-0 - AREsp 2087869 Petição : 2023/0119330-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48128071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:17
Código de Controle do Documento: 78AEFF82-770E-4109-9874-FEFEE7B8CDC5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2022/0073413-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.087.869 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Após o voto da Sra. Ministra Relatora rejeitando os embargos de declaração,
pediu vista antecipada o Sr. Ministro Ribeiro Dantas."
Aguardam os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto.
Não
participou
do
julgamento o
Sr.
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
C542524155<14980119524@
2022/0073413-0 - AREsp 2087869 Petição : 2023/0119330-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48128071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:17
Código de Controle do Documento: 78AEFF82-770E-4109-9874-FEFEE7B8CDC5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2022/0073413-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.087.869 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 023620001132020 23620001132020 50547397220208210001
PAUTA: 27/11/2024
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Relatora EDcl no AgRg no AgRg
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G M DE S L
AGRAVANTE
: M I A
AGRAVANTE
: F F C
AGRAVANTE
: D G G
AGRAVANTE
: A M E
AGRAVANTE
: C E V
AGRAVANTE
: L C DE A M E S
AGRAVANTE
: A N F M DE L
AGRAVANTE
: R DE A B
AGRAVANTE
: J C R DE A V
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA - SP193026
GABRIELA CARROCINI DE OLIVEIRA MONICO - SP437351
MARIA LUISA ALMEIDA CASTRO - SP489151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: G M DE S L
EMBARGANTE
: M I A
EMBARGANTE
: F F C
EMBARGANTE
: D G G
EMBARGANTE
: A M E
EMBARGANTE
: C E V
EMBARGANTE
: L C DE A M E S
EMBARGANTE
: A N F M DE L
EMBARGANTE
: R DE A B
EMBARGANTE
: J C R DE A V
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA - SP193026
GABRIELA CARROCINI DE OLIVEIRA MONICO - SP437351
MARIA LUISA ALMEIDA CASTRO - SP489151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
C542524155<14980119524@
2022/0073413-0 - AREsp 2087869 Petição : 2023/0119330-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:43:05
Código de Controle do Documento: 79723806-3515-480C-AD4A-172B0E14827A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2022/0073413-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.087.869 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas (voto-vista), Joel
Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não
participou
do
julgamento o
Sr.
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).

C542524155<14980119524@
2022/0073413-0 - AREsp 2087869 Petição : 2023/0119330-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:43:05
Código de Controle do Documento: 79723806-3515-480C-AD4A-172B0E14827A